Tribunal: TJMT
Processo: 1020334-78.2025.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020334-78.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAYTON NASCIMENTO COSTA - CPF: 712.355.581-34 (APELANTE), FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - CPF: 033.309.691-64 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "NÃO EXISTE O NÚMERO". TEMA 1.132 DO STJ. MORA CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando nas mãos da instituição financeira a posse e domínio pleno do veículo objeto de alienação fiduciária. O apelante sustenta nulidade da constituição em mora, alegando que a notificação extrajudicial não foi efetivamente recebida, além de questionar a abusividade contratual dos valores cobrados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a constituição em mora é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço contratual mas retorna com a anotação "não existe o número"; (ii) verificar se há abusividade contratual na diferença entre o valor financiado e o valor total do contrato; e (iii) determinar se procede o pedido de revisão contratual formulado pelo devedor.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, estabeleceu que para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento. A correspondência foi enviada ao endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação, circunstância que valida a constituição em mora.

4. A obrigação de manter atualizado o endereço para correspondência é do devedor, como corolário dos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual. O retorno da correspondência com a anotação "não existe o número" não afasta a validade da constituição em mora quando o endereço utilizado corresponde exatamente ao indicado no instrumento contratual.

5. A diferença entre o valor financiado e o valor total do contrato decorre da natureza intrínseca dos contratos de mútuo bancário, nos quais o mutuário recebe determinada quantia e se compromete a devolver valor superior, acrescido dos juros remuneratórios pactuados e demais encargos contratuais expressamente previstos no instrumento.

6. As alegações de abusividade contratual carecem de fundamentação específica, limitando-se a afirmações genéricas. Conforme orientação da Súmula 381 do STJ, nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, incumbindo à parte demonstrar de forma clara e específica as alegadas irregularidades contratuais.

7. O pedido de revisão contratual não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, que se limitou a analisar os requisitos específicos da ação de busca e apreensão. Eventual discussão sobre revisão de cláusulas contratuais deveria ter sido deduzida em contestação, com a devida fundamentação e prova dos vícios alegados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, ainda que retorne com a anotação 'não existe o número', nos termos do Tema 1.132 do STJ. 2. A diferença entre o valor financiado e o valor total do contrato de mútuo bancário, decorrente da incidência de juros remuneratórios e encargos expressamente pactuados, não configura abusividade contratual. 3. Alegações genéricas de abusividade contratual, sem demonstração específica dos vícios alegados, não autorizam a revisão judicial do contrato."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; CC/2002, arts. 421, 422 e 591; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS); Súmula nº 381/STJ; TJ-MT, Apelação Cível 1009783-95.2023.8.11.0006, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15/05/2024; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1003282-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 15/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CLAYTON NASCIMENTO COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, na
ação de busca e apreensão
ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial para consolidar nas mãos do autor a posse o domínio pleno e executivo do bem objeto do processo.

O apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma porque não restou comprovada a constituição válida em mora, pressuposto indispensável ao ajuizamento e ao regular desenvolvimento da ação de busca e apreensão. Sustenta que a notificação extrajudicial não foi efetivamente recebida, pois enviada a endereço irregular, sem entrega domiciliar, tendo a correspondência retornado com a anotação “não procurado/ausente”, circunstância que, segundo afirma, não comprova ciência do devedor nem supre a exigência legal, inclusive à luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132, que não autoriza notificação defeituosa.

Aduz, ainda, que comprovou nos autos seu endereço correto, bem como sua hipossuficiência econômica e vínculo de trabalho, em contraposição à narrativa inicial da instituição financeira, razão pela qual seria nula a sentença que reconheceu a mora e consolidou a propriedade do veículo em favor do banco. Defende que, mesmo que se admitisse a mora apenas por argumentação, a consolidação da propriedade seria medida excepcional, adotada sem observância do contraditório pleno, já que não houve apresentação de cálculo atualizado e claro do débito, apto a permitir o exercício da ampla defesa antes da apreensão.

Por fim, sustenta a existência de desequilíbrio contratual e abusividade no saldo exigido, destacando que o valor originalmente financiado foi significativamente majorado, superando 100% de acréscimo, o que configuraria onerosidade excessiva e violação às normas de proteção do consumidor. Com isso, requer o conhecimento e provimento da apelação para reconhecer a nulidade da sentença por ausência de mora válida ou, subsidiariamente, afastar a consolidação da propriedade, declarar a abusividade dos valores e determinar o regular prosseguimento do feito, com eventual revisão do débito.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAYTON NASCIMENTO COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que julgou procedente o pedido inicial para consolidar nas mãos do autor a posse o domínio pleno e executivo do bem objeto do processo.

O apelante insurge-se contra a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade do veículo em favor da instituição financeira, sob o argumento principal de que não teria sido validamente constituído em mora, uma vez que a notificação extrajudicial retornou com a informação "endereço inexistente" – em que pese o apelante alegue que retornou com a informação “não procurado”.

Contudo, razão não lhe assiste.

Analisando detidamente os autos, verifico que a instituição financeira comprovou adequadamente o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo próprio devedor no contrato de financiamento (R. Tiradentes, 08, QD 14, Petrópolis, Várzea Grande/MT), conforme se depreende dos documentos acostados aos autos (ids. 343106929 e 343106931).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS), firmou entendimento cristalino no sentido de que "
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

É fundamental esclarecer que o caso dos autos não se enquadra na exceção jurisprudencial relativa ao retorno da correspondência com a anotação "não procurado". Aqui,
a correspondência retornou com a informação "não existe número"
, circunstância que não afasta a validade da constituição em mora, especialmente quando o endereço utilizado corresponde exatamente àquele fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação.

A obrigação de manter atualizado o endereço para correspondência é do devedor, como corolário dos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual. Não pode o devedor se beneficiar de sua própria desídia em fornecer dados incorretos ou em não comunicar eventuais alterações de endereço.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, que tem reconhecido a validade da constituição em mora mesmo quando a correspondência retorna com a anotação "não existe número", desde que enviada ao endereço constante do contrato.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO
“NÃO EXISTE O NÚMERO”
– TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009783-95.2023.8.11.0006, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– DECISÃO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "
NÃO EXISTE O NÚMERO
" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1 .132 do STJ)
. 2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
NÃO EXISTE O NÚMERO
", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ. 3. Agravo parcialmente provido, apenas para reconhecer constituída e comprovada a mora do devedor, necessária para o recebimento e prosseguimento da ação de busca e apreensão”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003282-12.2024.8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO
“NÃO EXISTE O NÚMERO”
. TEMA 1.132/STJ.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) III. Razões de decidir: 3. Não se constata omissão, obscuridade ou contradição, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes.
4. A jurisprudência do STJ (Tema 1.132) estabelece que a mora se constitui com o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a devolução do AR com a anotação
(...)
“não existe o número”, desde que haja correspondência entre o endereço e o instrumento contratual.

5. Consta dos autos que o endereço utilizado na notificação é o mesmo constante no contrato firmado entre as partes.
(...)” (TJMT, 1030661-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 19/04/2025 - destaquei).

Quanto às alegações de abusividade contratual, observo que o apelante se limita a fazer afirmações genéricas, sem apontar especificamente quais cláusulas seriam abusivas ou demonstrar concretamente os vícios alegados. Conforme orientação da Súmula 381 do STJ, "
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
". Assim, incumbe à parte demonstrar de forma clara e específica as alegadas irregularidades contratuais, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Ademais, é necessário esclarecer ao apelante conceito elementar sobre contratos de financiamento bancário. Quando se contrata um financiamento, o valor efetivamente financiado (principal) é uma coisa, e o valor total a ser pago ao final do contrato (principal + juros + encargos) é outra completamente distinta. Esta é a natureza intrínseca dos contratos de mútuo bancário: o mutuário recebe determinada quantia e se compromete a devolver valor superior, acrescido dos juros remuneratórios pactuados e demais encargos contratuais.

No caso concreto, o valor financiado foi de R$ 58.547,09 (cinquenta e oito mil quinhentos e quarenta e sete reais e dez centavos), mas o valor total do financiamento, conforme claramente especificado no contrato, era de R$ 112.107,60 (cento e doze mil cento e sete reais e sessenta centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.868,46 (mil oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos). Não há qualquer surpresa ou abusividade nesta diferença, pois ela decorre naturalmente da incidência dos juros remuneratórios pactuados (2,44% ao mês, 33,55% ao ano), do IOF, do prêmio de seguro e demais encargos expressamente previstos no instrumento contratual.

O apelante teve pleno conhecimento destes valores no momento da contratação, conforme demonstram os quadros detalhados constantes da Cédula de Crédito Bancário, não podendo alegar desconhecimento ou surpresa posteriormente.

Por fim, no que tange ao pedido de revisão contratual, verifico que tal matéria sequer foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, que se limitou a analisar os requisitos específicos para a procedência da ação de busca e apreensão. Eventual discussão sobre revisão de cláusulas contratuais deveria ter sido deduzida em contestação, com a devida fundamentação e prova dos vícios alegados, o que não ocorreu nos autos.

A sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026